Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600231-31.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600231-31.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600231-
31.2024.6.16.0018, que julgou procedente a representação por propaganda irregular e condenou a
candidata Klícia Gilvanise Pereira dos Santos ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais). (Representação ajuizada por Coligação "Mais Trabalho e Respeito por Você" em face de
Klícia Gilvanise Pereira Dos Santos, com fulcro no art. 37 da Lei 9504/97, onde alegou em síntese
que a candidata teria distribuído santinhos e material de campanha na escola municipal Maria de
Lourdes, no Jardim Matarazzo, em Jaguariaíva. Sustentou que a divulgação de propaganda
eleitoral em bens públicos é proibida pela Lei das Eleições e há precedentes jurisprudenciais que
proíbem a distribuição de material de campanha em escolas públicas. Pediu a condenação da
candidata à pena de multa em seu valor máximo). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/09/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
KLICIA GILVANISE PEREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 KLICIA GILVANISE PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

JOSE SLOBODA (RECORRIDO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
(RECORRIDA)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE SLOBODA PREFEITO (RECORRIDO)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44188596
07/11/2024
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44188596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714082353000000043137013
Número do documento: 24110714082353000000043137013
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:42:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.395

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600231-31.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 KLICIA GILVANISE PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: KLICIA GILVANISE PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE SLOBODA PREFEITO
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDA:
MAIS
RESPEITO
E
TRABALHO
POR
JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL

Num. 44188596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714082353000000043137013
Número do documento: 24110714082353000000043137013
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:42:36
IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS. ESCOLA MUNICIPAL.
BEM DE USO COMUM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Klicia Gilvanise Pereira dos
Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de
Jaguariaíva, que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular, com imposição de multa de R$ 2.000,00, devido à distribuição de
santinhos e de material de campanha em escola municipal.
1.2 A recorrente sustentou que a distribuição foi feita nas ruas da cidade,
argumentando que a proibição à propaganda eleitoral em bem de uso comum
não se aplicaria a situações que não comprometem a aparência do local,
conforme o art. 37 e art. 38 da Lei n. 9.504/97. Pugnou pelo provimento do
recurso.
1.3 A coligação adversária apresentou contrarrazões alegando que a
distribuição de material ocorreu em local de acesso restrito e que a
recorrente, em sua condição de gestora escolar, utilizou a escola para os atos
de propaganda.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu pela irregularidade da
distribuição de santinhos em frente à escola, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se a distribuição de santinhos em pátio externo de uma escola
municipal caracteriza propaganda irregular em bem de uso comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do art. 37 da Lei n. 9.504/97, é vedada a veiculação de
propaganda em bens de uso comum, definidos como aqueles aos quais a
população tem livre acesso, incluindo escolas públicas. A jurisprudência do
TSE estabelece que "a distribuição de santinhos em escola pública configura
propaganda irregular" (REspe nº 35021/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe
28/04/2015).
3.2 A recorrente distribuiu santinhos na área externa de uma escola
municipal, local público e de uso comum, caracterizando a infração prevista
no artigo 37 da Lei n. 9.504/97. A distribuição de material de campanha,
mesmo se tratando de propaganda de caráter transitório, é vedada nesses
locais.

Num. 44188596 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714082353000000043137013
Número do documento: 24110714082353000000043137013
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:42:36
3.3 Sobre a aplicação da multa, é desnecessária a notificação prévia, pois a
infração é instantânea e a regularização é inviável, conforme entendimento
consolidado pelo TSE (AgR-REspe nº 0605160-95/SP, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe 07/08/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular.
4.2 Tese de julgamento: "A distribuição de santinhos em bem de uso
comum, como escola pública, caracteriza propaganda eleitoral irregular, nos
termos do art. 37 da Lei n. 9.504/97".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, arts. 37 e 38.
Jurisprudência relevante citada:
REspe nº 35021/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/04/2015.
AgR-REspe nº 0605160-95/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 07/08/2019.
AgR-REspe nº 060503530/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/03/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Klicia Gilvanise Pereira dos Santos em face da
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que julgou procedente
a representação por propaganda eleitoral irregular, com imposição de multa de R$
2.000,00, devido à distribuição de santinhos e de material de campanha em frente à
escola municipal.
Em suas razões recursais (ID 44063733), a recorrente aduziu, em síntese, que não houve
distribuição irregular de material de campanha ou santinhos dentro da escola municipal.
Afirmou que distribuiu seus materiais impressos pelas ruas da cidade, em conformidade
com o art. 37, caput e art. 38, ambos da Lei n. 9504/97. Argumentou que “a proibição à
realização de propaganda eleitoral em bem de uso comum não alcança a veiculação de

Num. 44188596 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714082353000000043137013
Número do documento: 24110714082353000000043137013
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:42:36
material de campanha que não comprometa a aparência do bem de uso comum”.
Alegou que a situação não promove o desequilíbrio entre as candidaturas e merece ser
julgada conforme a razoabilidade e a proporcionalidade, destacando que não houve o
descumprimento das regras que regem a propaganda eleitoral. Requereu o provimento do
recurso, com o afastamento da multa que lhe foi imposta.
Foram apresentadas contrarrazões pela Coligação Mais respeito e trabalho por
Jaguariaíva (ID 440063738), requerendo a manutenção da sentença, porque a candidata
teria distribuído materiais de campanha “em local cujo acesso não é normal a outras
pessoas, e que se utilizou inclusive de sua pessoal condição de professora gestora de
escola municipal para perpetrar seus atos ilegais na referida escola”.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu pela irregularidade da distribuição de santinhos
em frente à escola municipal, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44105003).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A propósito dos atos de campanha, a legislação eleitoral veda a veiculação de
propaganda em bens de uso comum, nos termos do art. 37 da Lei das Eleições, Lei n.
9.504/97. In verbis:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
(...)
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,

Num. 44188596 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714082353000000043137013
Número do documento: 24110714082353000000043137013
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:42:36
estádios, ainda que de propriedade privada.
No que diz respeito aos bens de uso comum para fins eleitorais, veja-se a lição do
doutrinador Rodrigo López Zilio, ao tratar do parágrafo 4º, acima citado:
“Bens de uso comum, de outro lado, recebe uma ampla interpretação na esfera eleitoral,
abrangendo, além dos bens de uso comum na acepção do Código Civil, todos aqueles
em que a população em geral tenha livre acesso. De acordo com o §4º do art. 37 da LE,
acrescentado pela Lei nº 12.034/2009, “Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os
assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também
aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada”.
Esses locais arrolados são meramente exemplificativos conforme se infere do emprego
da expressão “tais como” no texto legal. (...)
Em suma, a definição de bens de uso comum é dada pela possibilidade de acesso
incondicionado à população em geral. Nesse sentido, o TSE tem anotado que “em
bens de uso comum, é vedada a distribuição de material gráfico de propaganda
eleitoral de qualquer natureza (sejam panfletos e santinhos, que possuem caráter
mais transitório, sejam pinturas e cartazes, cuja permanência tende a ser mais
duradoura)”, de modo que “a distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral em
estabelecimentos comerciais (no caso: loja de sapatos, padaria, ótica, loja de presentes,
lanchonete, loja de cosméticos e cafeteria) configura propaganda eleitoral irregular”
(AgR-REspe nº 060516095/SP - j. 04.06.2019 - DJE 07.08.2019). Logo, conforme
sinaliza o TSE, “as normas insculpidas nos arts. 37 e 38 da Lei nº 9.504/97 demandam
interpretação sistemática, conduzindo à compreensão de que a propaganda eleitoral
realizada por meio da distribuição de material gráfico, como folhetos e santinhos, é livre,
como preconiza o art. 38, mas encontra limites no óbice estabelecido no art. 37” (AgR-
REspe nº 060503530/SP - j. 20.02.2020 - DJE 13.03.2020).” (In: Direito Eleitoral, 8 ed.
rev. ampl. e atual. - São Paulo: Editora Juspodiym, 2020. Páginas 448/449. Destaques
inseridos).
Especificamente a respeito da propaganda eleitoral veiculada pela distribuição de
materiais impressos, o art. 38 da Lei n. 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça
Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos,
volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato.
Postas essas premissas, a situação em análise trata da distribuição de santinhos, pela
recorrente, em pátio externo da escola municipal Maria de Lourdes, em Jaguariaíva.
A Representação Eleitoral trouxe aos autos fotos postadas pela própria candidata em
suas redes sociais, nas quais se vê a interação entre a recorrente e outras pessoas
adultas, presumivelmente responsáveis pelas crianças que ali estão. Vejam-se as fotos:

A análise das fotos demontra que as imagens foram captadas em ambiente externo, mas
com cobertura, observando-se um portão verde.

Num. 44188596 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714082353000000043137013
Número do documento: 24110714082353000000043137013
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:42:36
Em consulta ao endereço da escola pelo GoogleMaps1, pode-se concluir que as pessoas
estavam próximas à entrada da escola. Veja-se a fachada do prédio:
Em recorte aproximado, pode-se ver o portão verde, bem como a cobertura branca e as
colunas da cobertura, sendo evidente que a distribuição ocorreu neste local:
Ao analisar os fatos, a sentença consignou que:
“As imagens apresentadas com a petição inicial demonstram que a candidata
representada postou em suas redes sociais fotos suas enquanto distribuía material de
campanha, em especial santinhos, para os pais dos alunos da escola municipal.
Embora a candidata tenha afirmado que fez a entrega do material nas ruas e nas
proximidades de locais públicos, as fotos em questão demonstram que estava sob o teto
da escola municipal, ainda que na parte externa do estabelecimento educacional.
Conclui-se, assim, que a candidata violou a regra prevista no art. 37 da Lei 9504/97 e no
art. 19 da Resolução 23.610/2019 do TSE, pois distribuiu material de campanha –
santinhos – no espaço de uma escola municipal, bem pertencente ao poder público.
(...)
Ainda, embora não se possa saber ao certo qual a data em que ocorreu a distribuição
dos santinhos, é inequívoco que foi durante o período eleitoral corrente, já que na
postagem é possível visualizar o número da candidata. É o que basta para se demonstrar
a contemporaneidade da propaganda eleitoral ao presente período eleitoral.
Ademais, a própria candidata não negou a entrega do material de campanha. Apenas
alegou que a distribuição não ocorreu no ambiente interno da escola.”
Com base nas provas trazidas aos autos, é possível afirmar, portanto, que houve
distribuição de santinhos dentro da área da escola, em local onde há circulação de
funcionários, de alunos e de seus responsáveis, ou seja, em bem público de uso comum.
Por consequência, resta caracterizada a irregularidade da propaganda eleitoral, diante do
efetivo descumprimento da norma prevista no art. 37, caput, da Lei nº 9.504/97.
Neste sentido, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2008. PREFEITO E VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE
PROPAGANDA IMPRESSA. SANTINHOS. ESCOLA PÚBLICA. PROIBIÇÃO. ART. 37
DA LEI Nº 9.504/97. MULTA. PROVIMENTO.
1) A distribuição de santinhos em escola pública configura propaganda eleitoral irregular,
nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/97.
2) Recurso especial provido.” (REspe nº 35021 - RS, Relator designado(a): Min. Dias
Toffoli, Relator(a): Min. João Otávio De Noronha. Publicação: 28/04/2015)

Num. 44188596 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714082353000000043137013
Número do documento: 24110714082353000000043137013
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:42:36
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO.
PROPAGANDA IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA EM BEM
DE USO COMUM.ART.37,CAPUT,DA LEI 9.504/97. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve–se acórdão
unânime do TRE/MG de procedência do pedido em representação ajuizada contra a ora
agravante, não eleita ao cargo de prefeito de Belo Horizonte/MG nas Eleições 2020, por
realizar propaganda eleitoral irregular, condenando–a ao pagamento de multa de R$
2.000,00. 2. De acordo com o art. 37 , caput, da Lei 9.504 /97, é vedada a divulgação de
propaganda eleitoral em bens públicos e de uso comum. Por sua vez, o § 4º do referido
dispositivo dispõe que "bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos
pela Lei 10.406 , de 10 de janeiro de 2002– Código Civil e também aqueles a que a
população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada". 3. Consoante
jurisprudência deste Tribunal Superior, a interpretação sistemática dos arts. 37 e 38 da
Lei 9.504 /97 é de que não se admite a prática de propaganda eleitoral em bens de
domínio público ou de uso comum, seja de caráter permanente, como a pintura em
muros, ou de natureza transitória, como a entrega de santinhos. Nesta última, permite–se
relativizar a necessidade de notificação prévia, estabelecida no art. 40–B, parágrafo
único, da Lei 9.504 /97, pois trata–se de atos instantâneos em que não é possível
regularizar a publicidade ou restaurar o bem, conforme ocorreu nestes autos. 4. Na
espécie, conforme moldura fática descrita no aresto a quo, a agravante divulgou
propaganda eleitoral em bem de uso comum consistente na distribuição de santinhos em
estabelecimentos comerciais, o que se enquadra na vedação legal. 5. Agravo interno a
que se nega provimento” (TSE. REspEl 060007682, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
22/11/2022).
A respeito da aplicação da multa, a Procuradoria Regional Eleitoral bem pontuou que:
“A distribuição de propaganda eleitoral em locais proibidos pelo art. 37 e seus parágrafos,
da Lei nº 9.504 /1997 constitui infração instantânea, o que torna prescindível, para a
incidência da correspondente sanção pecuniária, a prévia notificação do responsável, na
medida em que se verifica inviável a regularização da publicidade ou a restauração do
bem (TSE. AgR-REspe nº 0605160-95/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 7.8.2019;
AgRREspe nº 060532897/SP, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 25.6.2019; AgR-AgR-REspe nº
72-75/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22.9.2020)”.
Por esses motivos, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença
que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44188596 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714082353000000043137013
Número do documento: 24110714082353000000043137013
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:42:36

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600231-31.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 KLICIA GILVANISE PEREIRA DOS SANTOS VEREADOR, KLICIA GILVANISE
PEREIRA DOS SANTOS
- Advogados do(a) RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A - RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE SLOBODA PREFEITO - Advogados do(a)
RECORRIDO: ANA PAULA VIANA BARMANN - PR83005, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE
OLIVEIRA - PR76880, ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: JOSE SLOBODA -
Advogados do(a) RECORRIDO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880, ERIC
DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: ANA PAULA
VIANA BARMANN - PR83005, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024